Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-48.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR CONFIRMADA PELA SENTENÇA – MEDIDA DE PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - INTERNAÇÃO EM ENTIDADE ASILAR – AUSÊNCIA DE FAMILIARES QUE SE RESPONSABILIZEM PELOS CUIDADOS COM O IDOSO OU PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO PARTICULAR - CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente idoso, com doença crônica, obter internação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR CONFIRMADA PELA SENTENÇA – MEDIDA DE PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - INTERNAÇÃO EM ENTIDADE ASILAR – AUSÊNCIA DE FAMILIARES QUE SE RESPONSABILIZEM PELOS CUIDADOS COM O IDOSO OU PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO PARTICULAR - CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente idoso, com doença crônica, obter internação gratuita e tratamento em instituição do Estado. Observância do Estatuto do idoso (arts. 9o e 15, § 2o). Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde dos idosos.
Decisão mantida.
Recurso negado.